Tribunal: TJDFT
Processo: 0736927-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736927-83.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VLADEMIR MOMO DOS SANTOS, FLAVIO MOMO DOS SANTOS DESPACHO Aos agravados-executados para manifestarem-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 23 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora